Tribunal: STF
Processo: ADI 224
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-20
Data de publicação: 1994-10-20

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM, ART. 21, III, DO REGIMENTO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE APROVA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL E, EM CONSEQUÊNCIA, INTRODUZ MODIFICAÇÕES NO "PROGRAMA NACIONAL DE PETROQUÍMICA" (PNP). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 48, IV, E 167, I E PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO. 1. O "Programa Nacional de Petroquímica" não prevê investimentos governamentais, nem despesas de capital e outras, que devam ser levadas ao Orçamento. Inexistência de ofensa ao art. 167, I e seu par. 1º, da Constituição. 2. Estão sob reserva de lei os "planos e programas nacionais, regionais e setoriais", a que se referem os arts. 48, IV, e 165, par. 4º, da Constituição Federal: a) os que implicam em investimentos ou despesas para a União, e, neste caso, necessariamente inseridos no seu orçamento, art. 165, pars. 1º e 4º; b) os que, ainda que não impliquem em investimentos ou despesas para a União, estejam previstos na Constituição. Consequentemente, os demais planos e programas governamentais não estão sob reserva de lei, como e o caso do PNP.
          3.  Não  e  "ato normativo  federal",  sujeito  ao controle
concentrado  de  constitucionalidade,  o  despacho  do  Presidente da
República  que  introduz  modificações no  PNP,  mas  ato tipicamente
administrativo, fundado no art. 84, II, da Constituição.
          4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.